Tribunal: TJSP
Processo: 1067565-31.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229209
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067565-31.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado/apelante ANAUATE CHACCUR ASSESSORIA
EM IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067565-31.2018.8.26.0002 -Voto no 33.677 - m
2
Voto no 33.677
Processo no: 1067565-31.2018.8.26.0002
Classe Assunto: Apelação Cível - Telefonia
Apelante/Apelado: Telefonica Brasil S/A
Apelado/Apelante: Anauate Chaccur Assessoria Em Imóveis Ltda
Ação de ressarcimento. Contrato de prestação de serviço de
telefonia. 1. Em oportuna liquidação, será efetivamente apurado se
os valores cobrados correspondente aos termos pactuados. 2.
Inexistência de comprovação de ofensa a honra objetiva ou
qualquer outra causa de danos morais. R. sentença mantida.
Recursos de apelação não providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face do teor da r. sentença de fls.
195/198, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a
ressarcir os valores pagos a maior referentes às contas com vencimento posterior a junho
de 2018, a serem apurados em liquidação de sentença. Foi decretada a sucumbência
recíproca. A ré foi condenada a arcar com os honorários em 10% da condenação e o autor
com honorários em 10% do montante de que sucumbiu, nos termos do art. 85, parágrafos
2o e 14o.
A ré recorre, alegando, em síntese, que não se aplica à relação jurídica as
disposições do Código de Defesa do Consumidor; que a cobrança impugnada constitui
exercício regular de direito; que os descontos contratuais não foram concedidos pois foi
atingida a contrapartida mínima, conforme estipulado em contrato; e, que a alteração do
plano foi finalizada, em 06/06/2018, como já esclarecido, portanto, os valores cobrados
passaram a ser de acordo com o novo contrato, na fatura com vencimento para 06/08/2018,
visto que referente ao período de 15/06/2018 a 14/07/2018.
Recurso adesivo apresentado pela requerente, alegando, em síntese, que
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 228/232 pela requerente e às fls.
244/251, requerendo, em suma, o desprovimento do recurso de apelação interposto pela
parte ex adversa.
Recursos regularmente processados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067565-31.2018.8.26.0002 -Voto no 33.677 - m
3
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
De plano, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela
parte requerente, uma vez que o recurso de apelação interposto pela parte requerida
apresenta razões de fato e de direito, combatendo efetivamente os fundamentos da r.
sentença recorrida, em plena consonância com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Ainda inicialmente, consigne-se a vulnerabilidade técnica da requerente em face da
requerida, o que impõe a incidência das disposições consumeristas. Nesse sentido:
“Direito do Consumidor. Recurso especial. Conceito de consumidor.
Critério
subjetivo
ou
finalista.
Mitigação.
Pessoa
Jurídica.
Excepcionalidade. Vulnerabilidade. Constatação na hipótese dos autos.
Prática abusiva. Oferta inadequada. Característica, quantidade e
composição do produto. Equiparação (art. 29). Decadência. Inexistência.
Relação jurídica sob a premissa de tratos sucessivos. Renovação do
compromisso. Vício oculto. - A relação jurídica qualificada por ser "de
consumo" não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica
em seus pólos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado
(consumidor), e de um fornecedor, de outro. - Mesmo nas relações entre
pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável
vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a fornecedora,
deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao
consagrar o critério finalista para interpretação do conceito de
consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade
de, em situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do
conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC nas
relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique
evidenciada a relação de consumo. - São equiparáveis a consumidor
todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais
abusivas. - Não se conhece de matéria levantada em sede de embargos de
declaração, fora dos limites da lide (inovação recursal). Recurso especial
não conhecido.” (REsp 476.428/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 19/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 390) (o grifo
não consta do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067565-31.2018.8.26.0002 -Voto no 33.677 - m
4
No mérito, a r. sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para determinar o ressarcimento dos valores pagos a maior, referentes às contas com
vencimento posterior a junho de 2018. Consta da fundamentação da r. sentença recorrida
que “o contrato de f.173/176 demonstra ter sido assinado em maio de 2018”.
Por seu turno, a empresa requerida aduz em suas razões recursais, que “A parte
Apelada realizou migração do serviço Ada para DDR, conforme distrato no 4057414-DM,
assinado, em 16/05/2018 e validado, em 21/05/2018. A alteração foi finalizada, em
06/06/2018, e não em outubro” (fls. 218).
Portanto, com o devido respeito, em oportuna liquidação será efetivamente apurado
se os valores cobrados pela requerida, correspondente ao contrato assinado em 16/05/2018
e validado em 21/05/2018, inclusive considerando eventuais descontos aplicáveis e a
aduzida “contrapartida mínima”, nos termos pactuados, bem como destacando as faturas
emitidas que efetivamente se referem aos serviços prestados sob os termos do novo
contrato de maio de 2018.
Em relação ao pleito indenizatório, destaque-se que não foi comprovada nenhuma
espécie de ofensa à honra objetiva da requerente ou qualquer outra espécie de danos
morais, existindo, na verdade, controvérsia negociais sobre os termos pactuados, a qual,
inclusive, decorreu o novo contrato celebrado em maio de 2018.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento a ambos os
recursos de apelação, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida. Em razão do ora
decidido, os honorários advocatícios são majorados para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação (a ser arcado pela requerida) e 15% (quinze por cento) sobre o
montante de sucumbência (a ser arcado pela requerente), considerando o trabalho em grau
de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator